Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750191-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0706834-54.2020.8.07.0018, que indeferiu a tramitação do feito originário como ação civil pública, nos seguintes termos (ID 21607652): (...) Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. A presente ação civil não pode ser submetida ao regime jurídico do microssistema coletivo. A ação civil pública em referência é um processo pseudocoletivo. O que se pretende é a tutela e a defesa de direitos individuais, ou seja, do contratante Distrito Federal. Ainda que o DF seja um dos legitimados para ação civil pública, no presente caso, busca a tutela de direito individual devidamente individualizado, com a identificação prévia do titular. O Distrito Federal busca o cumprimento de contrato administrativo firmado com a ré. O interesse é próprio e a legitimidade é ordinária. No processo coletivo, o titular do direito material não participa do processo. Não existe legitimidade ordinária no polo ativo das ações coletivas, de forma que o titular do direito material jamais participa do processo. No caso, o Distrito Federal é o titular do direito material em discussão, motivo pelo qual defende, em nome próprio, direito próprio, na condição de contratante. No processo coletivo, o titular do direito material não tem legitimidade para integrar o polo ativo e participar do processo. É característica básica do processo coletivo. O autor do processo coletivo participa da demanda na defesa do direito da coletividade ou de comunidade. Neste caso, o objeto de discussão envolve obrigações contratuais assumidas pelo DF e o réu, em nítido processo onde ambos são os titulares do direito material. É óbvio que qualquer contrato administração, em especial que envolva serviço pública, possa ser objeto de discussão em ação coletiva, mas por legitimados extraordinários, a fim de proteger a coletividade ou grupo/comunidade de pessoas. No caso, o Distrito Federal busca a defesa de interesse próprio, na condição de contratante. Tem interesse direto e imediato no resultado e, por isso, não pode, a pretexto de tutelar indiretamente uma coletividade, ajuizar ação coletiva para tutelar em nome próprio, direito próprio, em nítido caso de legitimação ordinária, incompatível com as ações coletivas. Nos processos individuais, serão legitimados os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material (pertinência subjetiva – legitimação ordinária), conforme artigo 18 do CPC. Nos processos coletivos, a legitimação é extraordinária e os legitimados agem como substitutos processuais. No caso, o DF busca defender em nome próprio, interesse próprio, onde é titular da relação jurídica material (contrato de prestação de serviços). Os titulares do direito, nas ações coletivas, são necessariamente os substituídos (a coletividade, comunidade, etc.). O Distrito Federal é o titular do direito material em discussão. Não há substituição processual. O titular do direito material jamais terá legitimidade para defender seus interesses ou direitos por meio de ações coletivas, como é a ACP. A legitimidade ativa para as ações coletivas das pessoas jurídicas da administração pública, entre estas o Distrito Federal, está prevista no artigo 5o, III, da LACP. Todavia, para tanto, jamais poderão, por meio de uma ação coletiva, estar em juízo em nome próprio na defesa de interesse próprio. É regra básica de qualquer ação coletiva, que a legitimidade é necessariamente extraordinária, porque os legitimados agem como substitutos processuais, o que não é o caso. Se a pessoa de direito público está em juízo em nome próprio, na defesa de interesse próprio, como neste caso, ação deve ser considerada como individual e o DF jamais poderá, por meio desta ação, gozar dos benefícios de uma ação coletiva. Portanto, a presente demanda não se submeterá ao microssistema das ações coletivas. RECEBO a inicial como demanda individual, onde partes interessadas discutem contrato de prestação de serviços, onde ambas são titulares do direito material em conflito. A natureza da demanda é de ação individual, motivo pelo qual será desconsiderado a pretensão do DF de submetê-la ao microssistema coletivo, por inadequação entre sua legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária das ações coletivas. Por isso, neste momento, INDEFIRO a intervenção do MP no feito, salvo se demonstrado interesse nas hipóteses do artigo 178 do CPC.. Em suas razões recursais, o agravante assinala, em síntese, que: a) “Cuida-se, na origem, ação de civil pública com pedido de antecipação de tutela movida pelo DISTRITO FEDERAL contra SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA em que se requer: (a) liminarmente, determinação judicial para que a empresa se abstenha de suspender os serviços prestados objeto dos Contratos nos 36/2018, 37/2018, 39/2018, 40/2018 e 41/2018, todos com Secretaria de Estado de Saúde do DF; (b) a confirmação da liminar para determinar à empresa que continue a prestar os serviços até que sejam licitados os mesmos objetos; e (c) a condenação da empresa no pagamento de danos morais coletivos no valor da soma dos referidos contratos, em razão das ameaças de paralisações dos serviços, gerando danos ao bem-estar dos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde”. b) a discussão posta em juízo é de natureza transindividual, uma vez que versa sobre o serviço ininterrupto de alimentação para os pacientes, acompanhantes e servidores públicos das unidades das redes públicas; c) “recusa a natureza transindividual do direito perseguido, impedindo o prosseguimento do pedido de condenação da empresa no pagamento de dano moral coletivo; (...) permite a modificação do objeto da demanda, abrindo à ré a possibilidade de manejar reconvenção contra o Distrito Federal, cujo prazo já está em curso; (...) impede a participação do Ministério Público no feito, que necessariamente haverá de intervir como fiscal da lei (cf. § 1o do art. 5o da Lei no 7.347/85)”. Cita precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais, em abono de sua tese. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para autorizar o processamento da ação originária como ação civil pública. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, mormente a probabilidade do direito. Como é cediço, a Ação Civil Pública é o procedimento processual adequado para ressarcimento dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e demais interesses difusos (art. 1o, Lei 7.347/85)[1]. É admitido também que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm legitimidade para proporem ação civil pública[2]. Não obstante, por se tratar de hipótese de legitimidade extraordinária (substituição processual), dependerão estes entes de comprovação do seu interesse direto, combinado com a violação de algum direito transindividual. No caso concreto, observa-se que o interesse do Distrito Federal é comum, ou seja, pretende a punição da agravada pelo descumprimento rotineiro contratual. Trata-se, dessa forma, de legitimidade ordinária, na qual o titular do direito violado pode recorrer ao Poder Judiciário para dirimir a lide inter pars. O dano moral coletivo postulado supera a causa de pedir remota, bem como a próxima. Assim, não se revela producente a aplicação do microssistema processual coletivo à espécie. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei no 12.529, de 2011). l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei no 8.078 de 1990) V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei no 12.529, de 2011). VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001) VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. (Incluído pela Lei no 12.966, de 2014) VIII – ao patrimônio público e social. (Incluído pela Lei no 13.004, de 2014) Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001) [2] Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007). III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei no 11.448, de 2007).